Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-69.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000496-69.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREGABALINA. PACIENTE IDOSO HIPOSSUFICIENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS EXIGÊNCIAS PROBATÓRIAS DO TEMA 1234/STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em defesa de idoso hipossuficiente, julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao fornecimento do medicamento Pregabalina 225 mg/dia, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, com autorização de bloqueio de valores em caso de descumprimento. Consta que o assistido, nascido em 21/01/1952, é portador de neuropatia diabética com dor crônica incapacitante, não dispondo de recursos financeiros para custear o fármaco. As tentativas administrativas restaram infrutíferas, inclusive diante do fornecimento esporádico e em dosagem inferior pelo Município. O Estado sustentou ausência de incorporação do medicamento ao SUS, descumprimento dos Temas 106/STJ e 6/STF, necessidade de aplicação do Tema 1234/STF e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, inexistência de evidência científica de alto nível, prevalência do parecer do NAT-JUS e, subsidiariamente, direito ao ressarcimento interfederativo. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação, a adequação da via eleita, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, a possibilidade de aplicação retroativa das exigências probatórias fixadas no Tema 1234/STF, a incidência da cláusula da reserva do possível, a proporcionalidade das astreintes fixadas e a aplicação das regras de ressarcimento interfederativo. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares, porquanto o Ministério Público possui legitimidade para defesa de direito individual indisponível à saúde, sendo adequada a Ação Civil Pública para o pleito de fornecimento de medicamento, e solidária a responsabilidade dos entes federativos. 4. No mérito, restaram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ, mediante laudos médicos fundamentados que comprovam a imprescindibilidade da Pregabalina e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, bem como a hipossuficiência econômica do paciente e o registro do medicamento na ANVISA. 5. As exigências probatórias fixadas no Tema 1234/STF não podem ser aplicadas retroativamente a processo ajuizado e instruído sob o paradigma anterior, sob pena de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao princípio da não surpresa. 6. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial relacionado ao direito fundamental à saúde, sobretudo em se tratando de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 7. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da tutela jurisdicional. 8. É cabível a aplicação das regras de ressarcimento interfederativo fixadas no Tema 1234/STF, devendo ser adotadas, após o trânsito em julgado, as providências necessárias à compensação financeira entre os entes federativos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com determinação de adoção das providências para ressarcimento interfederativo após o trânsito em julgado. Tese de julgamento: “1. Preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, é devido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS a paciente idoso hipossuficiente, quando comprovadas a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas disponíveis e a incapacidade financeira. 2. As exigências probatórias fixadas no Tema 1234/STF não se aplicam retroativamente a processos ajuizados e instruídos sob a égide do paradigma anterior. 3. As regras de ressarcimento interfederativo previstas no Tema 1234/STF possuem aplicação imediata quanto à repartição do ônus financeiro entre os entes federativos.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III; 5.º, LIV; 6.º; 196; 198; 230; 127; 129, III; CPC, arts. 10, 537 e 931; Lei n.º 7.347/85, art. 18; Lei n.º 10.741/2003. Jurisprudência relevante citada: Tema 106/STJ; Tema 766/STJ; Tema 262/STF; Tema 793/STF; Tema 1234/STF (RE 1.366.243/SC); Súmulas Vinculantes n.º 60 e n.º 61; ARE 745.745-AgR/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000496-69.2020.8.05.0035, em que figuram como parte apelante ESTADO DA BAHIA e parte apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28